Tribunal: TJSP
Processo: 2022636-57.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição, com consequente fixação de indenização por erro judiciário. Improcedência. Prova acusatória firme, a dar conta da apreensão de drogas, em poder do peticionário, em quantidade e variedade reveladoras do intuito de tráfico. Provas de acusação e defesa devidamente valoradas no processo de conhecimento. Condenação mantida, superada

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição, com consequente fixação de indenização por erro judiciário. Improcedência. Prova acusatória firme, a dar conta da apreensão de drogas, em poder do peticionário, em quantidade e variedade reveladoras do intuito de tráfico. Provas de acusação e defesa devidamente valoradas no processo de conhecimento. Condenação mantida, superada assim a pretensão de fixação de indenização. Pedido revisional indeferido.